Tribunal: TJMT
Processo: 1078676-22.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078676-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JILVANA SILVA FREIRE - CPF: 653.889.092-04 (RECORRIDO), FRANCIELI BRAVO FERREIRA - CPF: 002.679.591-41 (ADVOGADO), AANA CAROLINE MARAIA FERREIRA - CPF: 054.465.431-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1078676-22.2024.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Embargante:
JILVANA SILVA FREIRE.

Embargado:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
14 A 17/7/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando sentença que reconhecia a nulidade de contratações temporárias e determinava o pagamento de verbas trabalhistas.

2.

A embargante sustenta omissão do julgado quanto à análise de comprovantes de rendimento (Cédulas C) dos anos de 2019 a 2023, que, segundo alega, demonstrariam a contratação sucessiva no mesmo cargo e função, pleiteando o acolhimento dos embargos para sanar a suposta omissão ou, alternativamente, prequestionar a matéria nos termos do art. 1.025 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos documentos apresentados pela embargante que, em sua ótica, comprovariam o desvirtuamento da contratação temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

5.

O acórdão embargado apreciou expressamente os documentos indicados (cédulas C de 2019 a 2023), afirmando que tais comprovantes informam apenas valores globais de rendimentos e descontos, sem conter elementos suficientes para caracterizar o vínculo laboral como sucessivamente renovado de forma irregular.

6.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos e documentos individualmente, bastando fundamentação que permita compreender as razões do convencimento, nos termos do entendimento consolidado no STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS).

7.

A rediscussão da valoração da prova apresentada não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios, que não se prestam a reexame do mérito decidido.

8.

O prequestionamento da matéria não obriga o julgador a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, se já firmada fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

O acórdão que aprecia de forma fundamentada os documentos apresentados, ainda que não os examine de modo exaustivo, não incorre em omissão.

2.

A rediscussão sobre a valoração das provas produzidas é incabível na via dos embargos de declaração.

3.

O prequestionamento não impõe ao julgador o dever de se pronunciar sobre todos os dispositivos legais citados pela parte quando a decisão já contém fundamentos suficientes.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.3.2017; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, julgado em 20.6.2018;
TJMT – N.U 1002222-98.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel: Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A embargante busca reformar a decisão proferida pelo órgão colegiado que, por unanimidade, conheceu o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, e, no mérito, deu provimento, reformando a sentença recorrida.

Em suas razões, a embargante sustenta que o acordão proferido pela 1a Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso merece aclaramento, especialmente quanto à omissão relevante sobre os documentos juntados nos autos, que foram desconsiderados no julgamento, impactando diretamente na conclusão a que chegou o colegiado.

Alega que a decisão embargada deixou de enfrentar documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente os comprovantes de rendimento (cédulas de rendimento anual), referentes aos anos de 2019 a 2023, anexados à petição inicial e emitidos pelo embargado.

Afirma que tais documentos comprovam, de forma inequívoca, a contratação para o mesmo cargo e função, sem observância das regras legais que regem a contratação temporária no âmbito estadual, conforme dispõe a Lei Complementar no 600/2017.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão no acórdão embargado, especialmente quanto à análise dos comprovantes de rendimento emitidos pelo Estado de Mato Grosso, que demonstram os vínculos contratuais mantidos pela embargante durante os anos de 2019 a 2023. Alternativamente, prequestiona a matéria tratada nos autos, nos termos do art. 489, § 1o, IV, e 1.025 do CPC.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 291971878), refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento dos embargos opostos.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, consigno que: "
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
" (RJTJSP, 115:207).

Pois bem, é certo que os embargos declaratórios se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil (CPC).

Todavia, no caso analisado, não se verifica nenhum desses vícios. A leitura da peça recursal evidencia que a real intenção da embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível na via restrita dos embargos de declaração.

O voto embargado contém fundamentação no sentido de que a reclamante, ora embargante, apresentou
apenas
as Cédulas C, referentes aos anos de 2019 a 2023 (ID 278557876), as quais demonstram o vínculo entre a autora e a Administração Pública nesse período,
não sendo tais documentos suficientes para demonstrar o desvirtuamento das contratações
, tampouco que o reclamado tenha deixado de pagar as verbas trabalhistas devidas ou comprovar a existência de vínculo temporário,
uma vez que não permitem identificar os períodos efetivamente trabalhados, nem a natureza do vínculo estabelecido
.

Ademais, os comprovantes juntados aos autos informa
apenas
o total de rendimentos auferidos nos exercícios financeiros de 2019 a 2023, bem como os descontos relativos ao IRPF e às contribuições previdenciárias.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO AUTORAL RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o autor, ora Recorrente, alega foi contratado temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, sendo o contrato renovado por vários anos (2019 a 2022), por isso, faz jus a declaração de nulidade dos contratos pelo período em que trabalhou, bem como ao recebimento de FGTS. 2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 3.
Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento,
haja vista que juntou apenas a sua cédula C e certidão de vínculo funcional
, na qual não consta nenhuma informação sobre o período laborado, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.
4. Cumpre destacar que o Juízo “a quo” determinou a intimação da parte autora para trazer aos autos ficha financeira, holerites ou documento equivalente dos períodos que entende devido, nos quais se possa averiguar a exata composição da remuneração do agente público, contudo, este permaneceu inerte. 5. Conforme consta na sentença recorrida: “O autor colacionou à inicial apenas comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda (Cédula C) dos anos de 2018 a 2022 (Id. 138524288 e ss.) e Certidão de vínculo funcional (Id. 138525744), a qual não traz maiores detalhamentos acerca dos períodos de efetivo exercício da função temporária. Logo, à vista do que foi apresentado pelo autor, nota-se que os documentos não detalham com precisão a composição remuneratória do servidor, de modo inviável a extirpação de dúvida quanto à (in)existência de pagamento da verba trabalhista reclamada”. 6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal. 7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95. 8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator
(TJMT – N.U 1002222-98.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024) (grifei).

Assim, não há que se falar em omissão ou contradição quanto à alegação de que houve prorrogações no contrato de trabalho da embargante, inclusive porque o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, devendo enfrentar a demanda de modo a observar as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Logo,
os presentes embargos de declaração não merecem provimento
, eis que
revelam mera irresignação com o resultado do julgamento
, fato que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração buscam a rediscussão de matéria já apreciada pela Turma, conclui-se pela inexistência de vícios que justifiquem sua acolhida.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025